Tribunal: TJMT
Processo: 1033066-76.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033066-76.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS - CPF: 039.882.291-30 (EMBARGANTE), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), MOISES NOGUEIRA MENEZES - CPF: 012.911.781-12 (EMBARGANTE), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (EMBARGADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), NOVOS SERVICOS PARA AUTOMOVEIS - EIRELI - CNPJ: 13.738.306/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SADI BONATTO - CPF: 147.950.869-15 (ADVOGADO), SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.860.168/0001-89 (EMBARGANTE), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO), MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS - CPF: 039.882.291-30 (EMBARGADO), MOISES NOGUEIRA MENEZES - CPF: 012.911.781-12 (EMBARGADO), YURI ALAGUES BENDO - CPF: 039.160.391-48 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO), SELMA FERNANDES DA CUNHA - CPF: 538.007.961-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO EXISTENTE – EMBARGOS ACOLLHIDOS.

Acolhem-se os embargos se configurada a omissão alegada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1033066-76.2022.8.11.0041

EMBARGANTES:
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

EMBARGADOS:
MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS e OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

para suprir omissão em acórdão de provimento da apelação por ele interposta em face de
MARCY KELLEN RODRIGUES DOS REIS e OUTROS,
para julgar improcedente o pedido, invertendo o ônus da sucumbência.

A embargante alega, em síntese, que
“os honorários foram fixados com base na decisão que foi reformada, e, com a inversão da sucumbência, os honorários advocatícios devem ser ajustados conforme o valor da causa, conforme a legislação pertinente. O acórdão, portanto, apresenta omissão, pois não há definição sobre a forma de cálculo dos honorários, deixando de observar o artigo 85 do Código de Processo Civil. A omissão se configura, pois, conforme estabelecido pelo artigo 85 do CPC, a fixação dos honorários advocatícios deve se dar com base no valor da causa, após a alteração da sucumbência. O acórdão, ao inverter o ônus da sucumbência, deveria ter estabelecido os honorários sobre o valor da causa, mas não o fez, o que gera um defeito material que prejudica a parte.”

Em contrarrazões os embargados requerem a rejeição dos embargos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara:

Da análise da pretensão do embargante, revela-se que, de fato, o acórdão restou omisso no tocante a
forma de cálculo dos honorários advocatícios.

O magistrado de 1º grau julgou procedente o pedido, condenando o embargante ao pagamento dos honorários advocatícios arbitrados em 15% da condenação. Com o provimento do recurso, inexiste condenação, de modo que necessária a inversão do ônus sucumbencial que deve incidir sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

Assim, acolho os embargos de declaração para inverter o ônus sucumbencial e condenar os embargados ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% do valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025